Tribunal: TJDFT
Processo: 0753264-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALUGADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em tese, acolher impugnação do executado sem ouvir o exequente viola o princípio da não surpresa, previsto no Código de Processo Civil, artigo 10: “o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício”. 1.1. No caso dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa: observada e concedida à agravante a oportunidade de manifestação acerca da impugnação à penhora, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
2. “4. A intenção do devedor fiduciante, ao oferecer o imóvel como garantia ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, diversamente do que ocorre na compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, objetivando que, mediante o pagamento integral da dívida, a propriedade plena do bem seja restituída ao seu patrimônio. 5. Por isso, em se tratando do único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente protegidos como bem de família, em ação de execução movida por terceiro estranho ao contrato garantido por alienação fiduciária, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre ele deve incidir a garantia da impenhorabilidade a que alude o art. 1o da Lei 8.009/1990. (REsp n. 1.726.733/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)
3. “A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 abrange imóveis em fase de aquisição ou alugados, desde que o valor obtido com a locação seja revertido para a subsistência ou moradia da família.” (Acórdão 1956145, 0740947-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.